Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720747-73.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: MARCUS VINÍCIUS LUSO CÂMARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO EM BRANCO. 1. O endosso é o ato cambiário mediante o qual o credor do título de crédito (endossante) transfere a propriedade do título e do crédito a outrem (endossatário), colocando-o em circulação, conferindo ao endossatário a legitimidade de cobrar o valor inscrito no documento. Preliminar rejeitada. 2. O endosso em branco ocorre quando não há identificação do endossatário, o que transforma o título em "ao portador", podendo haver a transferência do crédito nele representado por mera tradição. 3. Transmitido o cheque por endosso e não comprovada a má-fé do seu portador, este pode reclamar o pagamento do título prescrito, via ação monitória. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17, § 2o, da Lei 7.357/85, asseverando a ilegitimidade da parte contrária para reclamar a dívida. Afirma que, não tendo sido realizado endosso ao emissor (mesma figura do emitente), não se pode inferir que a sua assinatura, no verso do título de crédito, representa endosso, ainda que endosso em branco, pois não há previsão em lei neste sentido. Aduz que a figura do emissor jamais poderá assumir a condição de endossante, a não ser quando ele mesmo for endossado, o que não se observa no caso em tela. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID. 33395062 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 17, § 2o, da Lei 7.357/85, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme se observa, o cheque juntado aos autos (ID 25592892 – Pág. 1/2) foi emitido pelo réu em benefício de RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, e endossado pelo próprio emitente, conforme confessado em seus embargos à monitória, tornando-o ao portador. O cheque no 000563 foi depositado na conta corrente de titularidade da esposa do autor, pelo próprio emissor, conforme diálogo entre as partes pelo aplicativo de whatsapp, sendo devolvido por falta de fundos (ID 25593325 – Pág. 1/4), e diante da devolução do título, o banco restituiu o cheque ao autor para que este pudesse cobrar a dívida pelos meios legais. O endosso é o ato cambiário mediante o qual o credor do título de crédito (endossante) transfere a propriedade do título e do crédito a outrem (endossatário), nos termos do art. 17, da Lei no 7.357/85, colocando-o em circulação, conferindo ao endossatário a legitimidade de cobrar o valor inscrito no documento [...] Vale repisar que no endosso em branco a simples tradição é suficiente para transferir o título de crédito. Transmitido o cheque por endosso e não comprovada a má-fé do seu portador, este pode reclamar o pagamento do título prescrito, via ação monitória. Verifico, portanto, a legitimidade ativa do autor para propor a presente demanda” (ID. 28293357). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID. 33395062 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016